Tribunal: TJSP
Processo: 1012495-21.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Imóvel - Resilição – Desistência dos compradores – Sentença que determinou a retenção de 25% dos valores pagos em favor da ré – Afastamento da pretensão a retenção em valor maior – Incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado – Recurso provido em parte.